Tribunal: TJPA
Processo: 0141107-79.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0141107-79.2016.8.14.0301

APELANTE: EDILZABETE DOS SANTOS

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0141107-79.2016.8.14.0301

APELANTE: EDILZABETE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES - PA5964-A

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S.A

Advogados do(a) APELADO: ELADIO MIRANDA LIMA - RJ86235-A, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRIDA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – VALOR QUE SE ADEQUA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DANO MATERIAL – MERA EXPECTATIVA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
EDILZABETE DOS SANTOS
,
inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por si em face de
TELEMAR NORTE LESTE S.A
,
julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

Alega a parte autora que possuía linha telefônica junto a empresa ré instalada em sua residência desde 1970, com assinatura mensal, salientando que sua linha teria ficado muda em 10/03/2014 e a requerida não realizou os devidos reparos, apesar de diversas reclamações.

Acrescentou que se viu obrigada a fazer uma nova assinatura com outra empresa, posto que trabalha como vendedora da Avon e Natura e precisava manter os contatos com clientes, experimentando transtornos de ordem moral e material, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

A ré apresentou contestação (ID 1584682).

O feito seguiu tramitação regular, até a prolação da sentença (ID 1584686), que julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, para condenar a ré a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) em razão da falha na prestação do serviço, acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da constituição em mora (citação).

Consta ainda no decisum a condenação das partes a pagarem as custas e despesas processuais, assim como, os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação em partes iguais, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada, com fundamento no art. 86, caput do Código de Processo Civil, com a exigibilidade da parte autora suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a autora
EDILZABETE DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação (ID 1584687), aduzindo que a sentença merece reforma, em relação ao quantum fixado a título de danos morais, diante das peculiaridades do caso concreto, pugnando pela sua majoração.

Requer ainda a reforma do decisum em relação aos danos materiais, sob o argumento de que restaram comprovados os prejuízos experimentados por si em razão da interrupção do serviço, pontuando que deixou de lucrar durante cerca de 07 meses cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 1584688), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se
na possibilidade ou não de majoração do quantum fixado a título de danos morais, além da condenação da empresa recorrida em danos materiais.

Pelo que se infere dos autos, restou efetivamente comprovada a falha na prestação de serviços da recorrida, quando houve um problema técnico na linha telefônica de titularidade da recorrente e sem que a empresa solucionasse a questão tal como solicitado pela consumidora.

Ora, n
o tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título do
quantum
indenizatório.

Assim sendo, em que pese o pedido de majoração, bem assim diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixados pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados.

Quanto aos
danos materiais, entendo que estes devem, necessariamente, ser comprovados, o que não se pôde verificar no caso em comento, uma vez que não há provas acerca da alegação de que a recorrente deixou de ganhar cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) durante o período em que ficou sem a linha telefônica, em razão da perda de vendas.

Como é cediço, para que haja o ressarcimento por danos materiais, necessária a prova plena da diminuição patrimonial sofrida pelo autor do pedido, em virtude de ato omissivo ou comissivo de quem se exige a reparação.

In casu
, o que temos é tão somente a mera expectativa de ganho por parte da apelante, o que não se mostra suficiente para caracterizar o dano material que, como já dito, deve ser cabalmente comprovado.

Ressalta-se que não se desconhece os transtornos experimentados pela recorrente em razão da falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa apelada, no entanto, tais prejuízos já foram ressarcidos através da condenação em danos morais, que são extrapatrimoniais, não tendo a mesma sorte o prejuízo material, que deve ser caracterizado de pronto através de prova.

Assim, a falta de certeza quanto ao prejuízo economicamente aferível afasta a possibilidade de indenização por dano meramente hipotético ou eventual.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2023